Tribunal: TJES
Processo: 5000519-05.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRIBUIÇÃO AO SISTEMA "S" (SENAI). NATUREZA TRIBUTÁRIA. COBRANÇA POR ENTIDADE PRIVADA. AUSÊNCIA DE EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO FEITO DETERMINADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI em face de decisão que determinou a suspensão de execução de título extrajudicial por causa do deferimento da recuperação judicial da empresa executada, Itabira Agro Industrial S.A. O agravante busca o prosseguimento do feito sob o argumento de que os créditos decorrentes de termo de confissão de dívida possuem natureza parafiscal e tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a execução de crédito oriundo de título extrajudicial em favor do SENAI, apesar de possuir natureza jurídica tributária, submete-se à suspensão prevista na Lei de Recuperação Judicial ou se beneficia da exceção conferida às execuções fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Contribuições compulsórias destinadas ao Sistema “S” (SESI, SENAI, SESC, SENAC etc.) possuem natureza jurídica tributária, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Exigência de tais contribuições por entidade privada não ocorre por meio de execução fiscal, mas sim por execução de título extrajudicial.

Créditos cobrados pelo SENAI em sede de execução comum não gozam da prerrogativa do art. 187 do CTN.

Inaplicabilidade da exceção à suspensão de execuções prevista no §7º-B do art. 6º da Lei n.º 11.101/2005, reservada exclusivamente às execuções fiscais e créditos legalmente excepcionalizados.

Incidência plena da regra geral de suspensão das ações e execuções prevista no caput do art. 6º da Lei n.º 11.101/2005 por se tratar de execução fundada em título extrajudicial de natureza privada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As contribuições destinadas ao Sistema "S" possuem natureza tributária, mas sua cobrança por entes privados via execução de título extrajudicial não se equipara à execução fiscal.

Execuções de título extrajudicial movidas por entidades paraestatais submetem-se à suspensão determinada pelo deferimento da recuperação judicial do devedor.

A exceção à suspensão das ações prevista na Lei n.º 11.101/2005 aplica-se estritamente às execuções fiscais, não abrangendo cobranças de natureza privada de créditos parafiscais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 149; CTN, art. 187; Lei n.º 11.101/2005, caput do art. 6º e §7º-B do art. 6º.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000519-05.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI

AGRAVADO: ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000519-05.2024.8.08.9101

AGRAVANT
E
:
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIA SENAI

AGRAVAD
O
:
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A

JUIZ
DE DIREITO
: DR.
MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial, determinou a suspensão do feito em razão do deferimento da recuperação judicial da empresa executada, Itabira Agro Industrial S.A.

A controvérsia gravita em torno da possibilidade de prosseguimento da execução de crédito oriundo de termo de confissão de dívida firmado em 2014, mesmo após o deferimento da recuperação judicial, diante da alegada natureza parafiscal e, portanto, tributária das contribuições cobradas.

Pois bem.

O Agravante sustenta que os créditos exigidos possuem natureza tributária, por serem contribuições devidas ao SENAI – integrante do chamado “Sistema S” –, enquadrando-se, portanto, no art. 149 da Constituição Federal, que trata das contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas.

De fato, é pacífico na jurisprudência que as contribuições compulsórias destinadas ao Sistema “S” (SESI, SENAI, SESC, SENAC etc.), embora arrecadadas por entes parafiscais, possuem natureza jurídica tributária, sendo espécie do gênero tributo, como reconhecido em inúmeros precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, ante a natureza privada da entidade que a cobra, sua exigência não se dá por meio de execução fiscal, mas sim por execução de título extrajudicial.

Portanto, a dívida mencionada não se beneficia da regra prevista no art. 187 do CTN nem da exceção à suspensão de execuções prevista no §7º-B do art. 6º da Lei n.º 11.101/2005, que se aplica exclusivamente às execuções fiscais e aos créditos excepcionalizados pela lei especializada.

No caso concreto, o Agravante não promove execução fiscal, mas sim execução fundada em título extrajudicial de natureza privada, de modo que incide plenamente a regra geral da suspensão das ações e execuções prevista no art. 6º, caput, da Lei de Recuperação Judicial.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, conheço do Agravo de Instrumento, mas nego-lhe provimento, para manter incólume a decisão agravada que determinou a suspensão da execução, nos termos do art. 6º, caput, da Lei n.º 11.101/2005.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)